Tribunal: TJDFT
Processo: 0007903-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007903-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O percentual de crédito devido a cada um dos sucessores do FILOMENO CANDIDO DA SILVA foi indicado no ID: 20726912. Na oportunidade, os novos beneficiários requereram o pagamento, mediante RPV, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais. Intimado, o Distrito Federal não se opôs aos cálculos, pugnando pela expedição de PRECATÓRIO (ID: 21042300). É o breve relatório. Decido. Os cálculos referentes ao crédito de FILOMENO CÂNDIDO DA SILVA foram homologados (ID: 18059420). No que tange ao modo de pagamento do crédito, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (PJE 0003728-05.2008.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40SM para fins de expedição de RPV (ID: 10622282 - pp. 13/22). A matéria, portanto, foi decidida (ID: 10622620 - Pág. 2) e não comporta mais alteração. Na cláusula 4a do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/97 (ID: 10622328), estabeleceu-se: Serão pagos, mediante RPV de 10 (dez) ou 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores homologados nas execuções em cujos embargos tenham sido admitidos tais parâmetros, por acórdão transitado em julgado, ou onde assim tiver sido decidido por decisão também não mais sujeita a recurso. Diante do exposto, revejo a decisão ID: 18059420 e determino a expedição das respectivas RPV, em benefício dos sucessores de FILOMENO CÂNDIDO DA SILVA, nos percentuais indicados no ID: 20726912, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. I. Brasília, 9 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador